Tribunal: TJDFT
Processo: 0726828-23.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. TENTATIVA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO POR WHATSAPP APÓS DEFERIMENTO DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença sem resolução do mérito, com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/1995, diante da ausência de bens penhoráveis do executado.
1.2. O recorrente sustenta a nulidade da sentença, ao argumento de que foi deferida a desconsideração inversa da personalidade jurídica para atingir bens da pessoa jurídica da qual o executado é sócio, bem como realizada tentativa de citação por meio de aplicativo de mensagens, ocasião em que o executado confirmou sua identidade, deixando de responder após tomar ciência do teor da comunicação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do cumprimento de sentença por inexistência de bens penhoráveis quando ainda pendente tentativa de citação do executado, após deferida a desconsideração inversa da personalidade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A extinção do processo sem resolução do mérito, nas hipóteses previstas no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/1995, pressupõe o esgotamento das medidas necessárias à localização do devedor ou de bens passíveis de penhora.
3.2. No caso, foi deferida a desconsideração inversa da personalidade jurídica para alcançar bens da empresa da qual o executado é sócio, além de ter sido realizada tentativa de citação por meio de aplicativo de mensagens, com confirmação da identidade pelo próprio executado.
3.3. A extinção do processo antes da conclusão das diligências necessárias caracteriza violação ao devido processo legal, ao contraditório e ao princípio da cooperação processual, que impõem a atuação colaborativa dos sujeitos do processo para a obtenção de decisão de mérito justa e efetiva.
3.4. A conduta do executado, ao confirmar sua identidade e posteriormente deixar de responder à comunicação processual, revela comportamento incompatível com a boa-fé processual, não podendo justificar a extinção prematura do feito.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Recurso do réu conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do cumprimento de sentença. Sem condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, ante a inexistência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/1995).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 5o, 6o, 7o e 9o; Lei no 9.099/1995, arts. 53, § 4o, e 55.